Tribunal: TJBA
Processo: 8056191-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8056191-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE PAULO DE OLIVEIRA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS SOUSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREIITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IGUAI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO SUPERVENIENTEMENTE ANALISADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por
Bruno Santos Sousa
, em favor de
José Paulo de Oliveira da Cruz
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA, alegando ausência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, inércia processual e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:

(i) definir se há constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de análise do pedido de revogação da prisão preventiva;
(ii) determinar se a tramitação processual evidencia excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, lastreada na
gravidade do modus operandi
, no uso de arma de fogo de uso restrito, na cooptação de adolescente e na manutenção das vítimas amarradas por cerca de duas horas, elementos que demonstram periculosidade real e risco à ordem pública.

A decisão que manteve a custódia cautelar encontra respaldo na jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais, que admitem a prisão preventiva quando apontada a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi
devidamente apreciado
pelo juízo de origem (ID 524457328), que reavaliou os requisitos do art. 312 do CPP e manteve a medida, o que afasta a alegação de ausência de análise.

A instrução criminal apresenta
trâmite regular
, com atos processuais sucessivos, inclusive realização da resposta à acusação, recebimento da denúncia, designação de audiência de instrução e desmembramento do feito, inexistindo desídia estatal.

A demora parcial decorreu de circunstâncias justificadas, como a demora da defesa na apresentação da resposta à acusação, dificuldades logísticas relatadas pela advogada e necessidade de redesignação de audiência por enfermidade de defensor, fatos não imputáveis ao juízo.

O excesso de prazo não se verifica pela simples soma aritmética do tempo de prisão, devendo observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A proximidade da audiência redesignada para 04/12/2025 evidencia que o processo está em curso e com previsão concreta de avanço da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e a gravidade efetiva do delito.

A alegação de ausência de análise de pedido de revogação resta superada quando comprovado que o juízo de origem examinou e decidiu o pleito.

O excesso de prazo somente se caracteriza quando demonstrada inércia injustificada do Estado, não configurado quando o processo segue curso regular ou quando eventuais atrasos decorrem de circunstâncias justificáveis e não imputáveis ao juízo.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 38.339/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.10.2013, DJe 14.11.2013.

TJ-DF, HC 0753235-68.2020.8.07.0000, Rel. Des. George Lopes, 1ª Turma Criminal, j. 04.02.2021.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob n°
8056191-40.2025.8.05.0000
, impetrado
por
BRUNO SANTOS SOUSA, em favor de JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA DA CRUZ,
apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IGUAI-BA .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem
, de acordo com o voto do Relator, vertido nos seguintes termos: